Tribunal: TJSP
Processo: 2023917-09.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à penhora rejeitados. Pedido de reconhecimento da impenhorabilidade imóvel locado uma vez que a renda dos aluguéis seria revertida para subsistência do agravante e de sua família. Súmula no 486, do STJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de que a renda decorrente de aluguel é imprescindível à subsistência do recorrente. Hipótese, ademais, que o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à penhora rejeitados. Pedido de reconhecimento da impenhorabilidade imóvel locado uma vez que a renda dos aluguéis seria revertida para subsistência do agravante e de sua família. Súmula no 486, do STJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de que a renda decorrente de aluguel é imprescindível à subsistência do recorrente. Hipótese, ademais, que o agravante não comprovou que não possui outros imóveis. Decisão mantida. Recurso não provido.